Tribunal: TJSP
Processo: 1531841-83.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2012 e 2013 – Inclusão dos sócios no polo passivo – Encerramento irregular da sociedade não demonstrado – Art. 135, do CTN – Precedentes do STJ e do TJSP – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença mantida. Recurso desprovido.